Tribunal: TJDFT
Processo: 0740732-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que mantém a penhora de valores bloqueados em conta bancária de pessoa jurídica no cumprimento de sentença, sob alegação de omissão quanto ao impacto econômico da constrição, à aplicação do princípio da menor onerosidade, à incidência do art. 186 do CTN e à necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão referente à análise da essencialidade dos valores bloqueados, da ponderação do princípio da menor onerosidade, da regra de preferência do crédito tributário prevista no CTN e da necessidade de enfrentamento expresso dos dispositivos legais para efeito de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito.
4. O acórdão examinou de forma completa a penhorabilidade dos valores e a ausência de demonstração de sua essencialidade para a continuidade da atividade empresarial, afastando a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC.
5. O princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, é ponderado com o princípio da efetividade da execução, inexistindo lacuna quanto à sua análise.
6. A regra de preferência do crédito tributário constante do art. 186 do CTN aplica-se exclusivamente a situações de concurso de credores, não impedindo a penhora em execução individual.
7. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.
8. A insurgência representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício apto a justificar sua integração.
9. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC é inaplicável quando não evidenciado intuito manifestamente protelatório, cabendo apenas advertência quanto à possibilidade de imposição em caso de reiteração injustificada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 805, art. 833, art. 1.022, art. 1.025, art. 1.026, § 2o. CTN, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI n. 0706566 78.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, p. 23.07.2025.